Tribunal: TJSP
Processo: 1014500-71.2021.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ISS – Auto de infração – Locadora de Veículos – Atividades relacionadas à taxa administrativa e à taxa de retorno – Embargos acolhidos - Pretensão à reforma indevida – Atividades-meio indissociáveis da atividade fim (locação de veículo) – Ausência de disposição expressa na lista legal de serviços – Inocorrência do fato gerador – Impossibilidade da manutenção das

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ISS – Auto de infração – Locadora de Veículos – Atividades relacionadas à taxa administrativa e à taxa de retorno – Embargos acolhidos - Pretensão à reforma indevida – Atividades-meio indissociáveis da atividade fim (locação de veículo) – Ausência de disposição expressa na lista legal de serviços – Inocorrência do fato gerador – Impossibilidade da manutenção das multas relativas ao descumprimento de obrigações acessórias (emissão de notas fiscais). Sentença mantida no mérito – Honorários advocatícios. Necessidade de fixação nos percentuais mínimos previstos em lei, mediante escalonamento, nos termos do art. 85, §5o do CPC. Recurso parcialmente provido.